Tribunal: TJES
Processo: 5000467-94.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000467-94.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA MARIA BRAGA FERREIRA e outros
AGRAVADO: MARTA DE SOUZA ALMEIDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000467-94.2020.8.08.0000

AGRAVANTES
: ANA MARIA BRAGA FERREIRA E JOAO LUIZ MADEIRA

AGRAVADA
: MARTA DE SOUZA ALMEIDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 417098, págs. 1 e 2) por meio da qual a MMª Juíza deferiu a medida liminar pleiteada na Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios (Processo n.º 0033278-58.2018.8.08.0035), determinando a desocupação do imóvel locado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório.

Os Agravantes pugnam pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) inexiste débito a fundamentar a decisão liminar, pois realizaram benfeitorias úteis e necessárias no imóvel, que somam o valor de R$ 7.450,00, enquanto a dívida cobrada é de R$ 7.347,46; 2º) até a presente data não foram indenizados pelas benfeitorias justamente por estarem compensando com o valor dos aluguéis; 3º) a compensação de créditos é forma de pagamento admitida pela legislação; 4º) não possuem condições de sair do local no momento, tendo em vista que todos os seus bens se encontram no imóvel objeto da lide e há grande dificuldade de encontrar um imóvel neste espaço de tempo; 5º) são idosos e possuem diversos problemas de saúde, tendo que sobreviver apenas com a aposentadoria do Sr. João; 6º) deve ser observada a função social da propriedade e os direitos sociais previstos na Constituição da República.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 418474).

A Agravada apresentou contrarrazões (ID 439840) destacando (1) a incorreção do valor apontado como inadimplido, (2) a inexistência de fundamentação jurídica para o pedido de retenção do imóvel e (3) a necessidade de manutenção da decisão recorrida e de condenação dos Agravantes em litigância de má-fé.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 25 de maio de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000467-94.2020.8.08.0000

AGRAVANTES
: ANA MARIA BRAGA FERREIRA E JOAO LUIZ MADEIRA

AGRAVADA
: MARTA DE SOUZA ALMEIDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 417098, págs. 1 e 2) por meio da qual a MMª Juíza deferiu a medida liminar pleiteada na Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios (Processo n.º 0033278-58.2018.8.08.0035), determinando a desocupação do imóvel locado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório.

Os Agravados ajuizaram Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios em face da Agravante, requerendo a concessão de medida liminar em razão da falta de pagamento de aluguéis.

A MMª Juíza deferiu o pedido destacando que:

Tendo em vista os documentos acostados à exordial que comprovam a relação contratual de locação entre as partes e ainda, sido preenchido o requisito do art. 59, §1º e incisos da Lei 8.245/91, quanto a prestação de caução referente a três meses de aluguel (fl. 89), mostra-se possível o deferimento do pedido nesta fase.

Isso porque, em ações de despejo como a dos autos em epígrafe, fundamentadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, havendo a prestação de caução em pecúnia, e, estando o contrato desprovido de qualquer garantia, por não ter sido contratada, não há impedimento à concessão da liminar para desocupação do imóvel locado.

Ato contínuo, foi interposto o presente Agravo de Instrumento, por meio do qual os Agravantes pugnam pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) inexiste débito a fundamentar a decisão liminar, pois realizaram benfeitorias úteis e necessárias no imóvel, que somam o valor de R$ 7.450,00, enquanto a dívida cobrada é de R$ 7.347,46; 2º) até a presente data não foram indenizados pelas benfeitorias justamente por estarem compensando com o valor dos aluguéis; 3º) a compensação de créditos é forma de pagamento admitida pela legislação; 4º) não possuem condições de sair do local no momento, tendo em vista que todos os seus bens se encontram no imóvel objeto da lide e há grande dificuldade de encontrar um imóvel neste espaço de tempo; 5º) são idosos e possuem diversos problemas de saúde, tendo que sobreviver apenas com a aposentadoria do Sr. João; 6º) deve ser observada a função social da propriedade e os direitos sociais previstos na Constituição da República.

Como cediço, em Agravo de Instrumento interposto em face de decisão liminar a cognição propiciada é restrita, impedindo indevida incursão no mérito da causa e análise de matérias que ainda não foram analisadas na ação originária ou que dependem de dilação probatória, sob pena de supressão de instância e julgamento prematuro do feito.

A Lei nº 8.245/91 estabelece que:

Artigo 59
- Com as modificações constantes deste Capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º
- Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX -
a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Este egrégio Tribunal tem entendido que “
Para o deferimento da liminar de desocupação do imóvel, requerida com base no art. 59, §1º, inc. IX da Lei n. 8.245/1991 deverão ser observados os seguintes requisitos: I) prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel; II) fundamentação da demanda na falta de pagamento do aluguel e acessórios da locação; e III) ausência de qualquer das garantias mencionadas no art. 37 da Lei n.
8.245/1991
, por não ter sido contratada ou por ter sido extinta ou por haver exoneração quanto à garantia
.”(TJES, Agravo de Instrumento 0028013-57.2012.8.08.0012, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 26/02/2013, Publicação no Diário: 08/03/2013).

In casu
, o pedido liminar foi motivado pela falta de pagamento dos aluguéis.

Os Agravantes afirmam que inexiste débito a fundamentar a decisão liminar, pois realizaram benfeitorias úteis e necessárias no imóvel, em valor superior ao cobrado.

Ocorre que o contrato firmado entre as partes (ID 417103, págs. 6-9) estabelece em sua cláusula sétima que:

A execução de benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias somente poderá ser realizada com a anuência expressa da LOCADORA, sendo certo que a conservação e reparos ficarão por conta dos LOCATÁRIOS, até a efetiva entrega do imóvel, nas mesmas condições que do início da locação.

O presente recurso não foi instruído com prova da anuência da Agravada com a realização das alegadas benfeitorias.

Ademais, também se encontra declarado no contrato firmado entre as partes que o imóvel foi recebido em perfeito estado de conservação, higiene e habitabilidade.

Assim, considerando a prova até então produzida na ação de origem, não se pode concluir que os Agravantes tenham direito a permanecer no imóvel em razão das benfeitorias úteis e necessárias que teriam sido feitas, sendo certo que no curso da instrução processual caberá ao MM Juiz analisar as provas que forem produzidas quanto à matéria.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] 2. Não há falar em direito de indenização na hipótese em que as benfeitorias úteis foram realizadas pelo locatário sem prévia autorização do locador, mormente quando há cláusula contratual expressa de renúncia ao direito de retenção ou indenização por benfeitorias. Inteligência do art. 35 da Lei 8.245/91. Precedente do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no Ag 1023082/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 29/05/2008, DJe 04/08/2008)

[...] 1. Não é possível indenização por benfeitorias quando não há nos autos comprovação do estado em que se encontravam os imóveis antes e depois da locação. E não consta dos autos provas de quais benfeitorias foram realizadas, se necessárias, úteis ou voluptuárias, cabendo registrar, que a Lei nº 8.245/91 confere a cada uma dessas modalidades de benfeitorias, tratamento diverso, na forma dos arts. 35 e 36. Ademais,
não há comprovação de que as benfeitorias foram autorizadas pelos proprietários e que os gastos reclamados foram efetiva e completamente destinados às alegadas reformas
[...] (TJES, Apelação Cível, 062130039712, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 20/02/2020).

A Agravada alega em contrarrazões que o valor apontado como inadimplido pelos Agravantes não estaria correto. Ocorre que esta é uma questão a ser analisada, em um primeiro momento, pelo MM Juiz no bojo da ação que originou o presente recurso.

Finalmente, há que se analisar o pedido de condenação dos Agravantes em litigância de má-fé, sob a alegação de que “
não há documentos que comprovem suas alegações, ao contrário, todos os documentos, conforme refutado em linhas anteriores, não são hábeis a comprovar as falácias trazidas pelos Agravantes o que, inegavelmente, evidencia má fé, sujeita a tal penalidade
”.

Conquanto o recurso não mereça prosperar, não se vislumbra a presença de hipótese legal de condenação por litigância de má-fé.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

O simples fato da parte interpor recurso cabível para impugnar o provimento judicial prolatado, expondo as razões pelas quais entende que a decisão deva ser reformada, mesmo que não seja apto a desconstituí-la, não é suficiente para fundamentar uma condenação por litigância de má-fé.

Neste sentido temos:

[...] III- Ademais, o fato de o litigante ter feito uso de recurso previsto em lei não autoriza a imposição de pena por litigância de má-fé, que somente deve ser reconhecida após a demonstração do dolo da parte. IV- Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 030199002376, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020).

[...] 5. Incabível a pretendida penalidade por litigância de má-fé, não sendo possível verificar a prática de conduta dolosa da parte que, tão somente, utilizou o recurso cabível. 6. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 049199000297, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a alteração da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000467-94.2020.8.08.0000

AGRAVANTES
: ANA MARIA BRAGA FERREIRA E JOAO LUIZ MADEIRA

AGRAVADA
: MARTA DE SOUZA ALMEIDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE DESPEJO
.
RETENSÃO POR BENFEITORIAS
. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSENTIMENTO DA PROPRIETÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O presente recurso não foi instruído com prova da anuência da Agravada com a realização das alegadas benfeitorias.

2. Considerando a prova até então produzida não se pode concluir que os Agravantes tenham direito a permanecer no imóvel em razão das benfeitorias que teriam sido feitas, sendo certo que no curso da instrução processual caberá ao MM Juiz analisar as provas que forem produzidas quanto à matéria. 3 - O simples fato da parte interpor recurso cabível, expondo as razões pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, mesmo que não seja apto a desconstituí-la, não é suficiente para fundamentar uma condenação por litigância de má-fé. 4 - Recurso desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.